Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-10.2013.8.11.0017
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000259-10.2013.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), AGROVAS-AGROPECUARIA VALE DO SUIA LTDA - CNPJ: 15.255.383/0001-16 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.353.697-95 (ADVOGADO), AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.103.841/0001-73 (AGRAVADO), SARA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 152.366.327-81 (ADVOGADO), VINICIUS FARIA DE ALCANTARA - CPF: 044.453.147-57 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal n.o 0000259-10.2013.8.11.0017, ajuizada para cobrança de crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA no 2013892), no valor de R$ 479.681,11, decorrente de auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se operou-se a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando: (i) a alegação de ausência de intimação formal da Fazenda Pública para início do prazo prescricional; e (ii) se eventual morosidade judicial poderia afastar a prescrição em razão da ausência de inércia atribuível à exequente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no Tema 566 do STJ firmou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da L. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

4.

No caso concreto, tal ciência ocorreu em 26/08/2013, sendo deflagrado, em 26/08/2014, o prazo quinquenal de prescrição, sem que tenha havido qualquer medida eficaz para localização do devedor ou constrição patrimonial.

5. Petições genéricas ou diligências inócuas não interrompem o curso da prescrição, tampouco se admite imputar ao Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito, quando não há pedido útil da exequente.

6. A decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STJ, inclusive quanto à desnecessidade de intimação judicial específica para o início do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, transcorrem automaticamente o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional de cinco anos, sem atos úteis de impulsionamento do feito. 2. A ausência de intimação judicial específica não impede a fluência dos prazos previstos no art. 40 da L. 6.830/80."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 329722890), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção da Execução Fiscal no 0000259-10.2013.8.11.0017, proposta para cobrança do crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2013892, no valor de R$ 479.681,11, expedida em razão de auto de infração ambiental.

A decisão agravada entendeu configurada a prescrição intercorrente, diante da ausência de atos úteis por período superior a seis anos, contados após a ciência da Fazenda Pública, em 26/08/2013, da não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis.

Com base no entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), reconheceu-se que o prazo de um ano de suspensão iniciou-se automaticamente naquela data, seguindo-se o prazo de cinco anos de prescrição, sem qualquer causa interruptiva.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve inércia processual apta a ensejar a prescrição, sustentando a necessidade de intimação formal da Fazenda Pública para início do prazo de prescrição intercorrente. Argumenta, ainda, que a paralisação processual seria atribuível à morosidade judicial, e não à conduta da exequente. Requer, por fim, o acolhimento do recurso para reforma da decisão monocrática e o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (id. 342261862) pugnam pelo não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada, ante a correta aplicação da jurisprudência consolidada do STJ.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 329722890), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção da Execução Fiscal no 0000259-10.2013.8.11.0017, proposta para cobrança do crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2013892, no valor de R$ 479.681,11, expedida em razão de auto de infração ambiental.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia posta no agravo interno já foi devidamente examinada na decisão monocrática, cuja fundamentação merece ser integralmente mantida, pois em perfeita sintonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Como cediço, o artigo 40 da Lei no 6.830/80 disciplina a suspensão da execução fiscal nos casos em que o devedor não seja localizado ou não sejam encontrados bens penhoráveis.

A jurisprudência da Corte Superior, consubstanciada no Tema 566 do STJ, sedimentou que o prazo de um ano de suspensão se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária a intimação judicial específica ou provocação da parte exequente.

No caso dos autos, a própria decisão agravada registrou que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 26/08/2013, marco inicial do prazo de suspensão. Transcorrido esse lapso de um ano, em 26/08/2014 teve início o prazo prescricional quinquenal, que se encerrou em 26/08/2019. Durante todo esse período, não se comprova qualquer diligência concreta, eficaz e apta a interromper ou suspender o curso da prescrição.

Cumpre ressaltar que, conforme reiteradamente decidido pelo STJ, movimentações inócuas, como petições genéricas, simples requerimentos de certidões ou ofícios, não têm o condão de interromper o prazo prescricional, sendo ineficazes para afastar a prescrição intercorrente.

A alegação de ausência de intimação específica, portanto, não merece guarida. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o mencionado REsp 1.340.553/RS, fixou a tese de que:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Não se mostra admissível, ademais, a transferência da responsabilidade pelo decurso do tempo ao Judiciário, como tenta sustentar o agravante. A prescrição decorre da inércia do credor, e não de eventual demora judicial, sobretudo quando não há nos autos sequer um pedido efetivo de constrição de bens ou de citação útil dos devedores.

A propósito, colha-se precedente desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TESES FIRMADAS NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 01/10/2012, cujo objeto era a cobrança de crédito tributário referente a ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação do agravante de que não houve inércia da Fazenda Pública e que a paralisação do feito decorreu de mora jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, o marco inicial da suspensão ocorreu em 08/05/2014, quando a Fazenda Pública tomou ciência da citação infrutífera, encerrando-se a fase suspensiva em 08/05/2015, com início automático do prazo prescricional quinquenal.

5. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o término da suspensão, sem que houvesse atos efetivos destinados à satisfação do crédito, configurou-se a prescrição intercorrente.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam-se de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou petição do exequente.

7. A mera apresentação de petições requerendo diligências, sem que estas resultem em efetiva citação ou constrição patrimonial, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, transcorre o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que haja efetiva citação ou constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados

Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CPC, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques

(N.U 0040137-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Destarte, a decisão ora agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026